Tribunal: TJMT
Processo: 0033597-39.2009.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT SAÚDE
INTERESSADO/APELADO:
JAMES PEDROSO SALOMÃO E OUTRA(s)

Número do Protocolo: 95450/2017
Data de Julgamento: 20-05-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – MT SAÚDE – INDENIZATÓRIA – AUTARQUIA ESTADUAL – AUTOGESTÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 608 DO STJ – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SERVIÇO DE HOME CARE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS - FALECIMENTO DA CRIANÇA – NEXO CAUSAL – COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – PENSÃO – MANTIDA – TERMO INICIAL QUANDO A CRIANÇA COMPLETARIA 14 ANOS – JUROS – RELAÇÃO CONTRATUAL – APLICAÇÃO DOS JUROS NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “Em sendo o MT Saúde entidade de autogestão, não há falar-se na aplicação do Código de Defesa do Consumidor para a obtenção de ressarcimento, mas sim na incidência da lei de regência dessa autarquia, pois, de acordo com a súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça, ‘o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão’’.(N.U 0037912-71.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 06/06/2019)
2. A falha na prestação do serviço em fornecer todos os materiais necessários para manutenção do tratamento – home care -, comprovando o nexo causal com o dano causado (morte da vítima), configura o dever de indenizar a título de dano moral.
3. Conforme a jurisprudência do STJ, a indenização pela morte de filho menor, que não exercia atividade remunerada, deve ser fixada na forma de pensão mensal de 2/3 do salário mínimo até 25 (vinte e cinco) anos, e a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos. (REsp 1332366/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 07/12/2016).
4. A pensão decorrente da morte do filho menor é devida a partir da data que o menor completaria 14 anos, uma vez que a partir dessa data, nos termos da Constituição Federal e do ECA, é permitido a desenvolver atividade laboral.
5. A atualização do débito e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ.
6. Recurso parcialmente provido.

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT SAÚDE
INTERESSADO/APELADO:
JAMES PEDROSO SALOMÃO E OUTRA(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT SAÚDE contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Juiz Roberto Teixeira Seror, que julgou procedente o pleito inicial da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0033597-39.2009.8.11.0041 (cód. 400741), ajuizada por JAMES PEDROSO SALOMÃO e KERLLY SUZAN DE MORAES, que condenou o apelante e a SOS RESGATE ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), metade para cada um, bem como ao pagamento de pensão vitalícia no valor mensal equivalente a 2/3 (dois terço) do salário mínimo até o momento em que a vítima completaria 25 anos e, após, reduzirá para 1/3 (um terço) até completar 65 anos.
Em suas razões recursais, aduz o Apelante que inexiste nexo causalidade entre o evento danoso e o comportamento administrativo, uma vez que está ausente a prova inequívoca de existência do nexo causal entre o dano.
Aduz que não há comprovação por prova pericial da causa do óbito, bem como não restou comprovado à causa determinante do falecimento do menor que, por sua vez, estava sob tratamento médico que poderia levar à morte, o que afasta a responsabilidade do Apelante.
Afirma que a pensão por morte é indevida, diante da ausência de comprovação de dependência financeira dos genitores à vítima, e em face que os autores possuem renda (pai é policial e a mãe é técnica de enfermagem).
Questiona a data inicial para fixação da pensão ao fundamento que deve ser considerado aquela em que o menor iniciaria a sua atividade laboral, isto é, 14 anos de idade, nos termos do art. 60 do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069/90.
Sustenta, ainda, que a data final da pensão deve ser reformada, posto que deve ser considerado a data que o menor atingiria a maioridade civil.
Sustenta que o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzidos para parâmetros razoável e moderado, disposto no art. 944 e parágrafo único do CPC, sugerindo a quantificação entre 05 salários mínimos a 20 salários mínimos.
Argumenta que em relação à fixação da correção monetária pelo IPCA deve ser reformada, utilizando-se o índice de correção pela TR, e que a taxa de juros deve ser aplicada da data de sua fixação.
De outro lado, caso se mantenha a condenação por danos morais, afiança que os valores deverão ser corrigidos com base nas diretrizes fixadas para o pagamento de precatórios pelo Poder Público, incidindo o INPC até 29/06/2009, TR no período de 30/06/2009 a 25/03/2015 e IPCA-E em diante.
Ao final, pugna pela reforma da sentença, nos termos da fundamentações apresentada nas razões do recurso.
Contrarrazões no sentido de que o apelo seja desprovido –fls. 349/362 -.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se de manifestar sustentando a ausência de interesse público justificador da intervenção ministerial – fls. 36/370 -.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado a quo que condenou o apelante e a SOS RESGATE ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), metade para cada um, bem como ao pagamento de pensão vitalícia no valor mensal equivalente a 2/3 (dois terço) do salário mínimo até o momento em que a vítima completaria 25 anos e, após, reduzirá para 1/3 (um terço) até completar 65 anos.
De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que JAMES PEDROSO SALOMÃO e KERLLY SUZAN DE MORAES ajuizaram a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0033597-39.2009.8.11.0041 (cód. 400741) contra o Apelante e SOS RESGATE, visando que os Réus fossem condenados ao pagamento de indenização por danos morais e pensão vitalícia.
A sentença julgou procedente a pretensão inicial, que a pare dispositiva possui a seguinte redação:

“ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS condenando os Requeridos ao pagamento de indenização a título de danos morais os quais fixo no valor em R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo pago por ambos os requeridos nas mesma proporções, ou seja, metade para cada um, acrescidos de juros de mora, a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 11.960/09, devidamente corrigidos, aplicando para tanto o IPCA, que deverá incidir a partir da publicação da sentença (Súmula nº 362 do STJ), bem como ao pagamento de pensão mensal vitalícia aos Requerentes no valor mensal equivalente a 2/3 (dois terço) do salário mínimo até o momento que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos, e, a partir daí reduzi-la para 1/3 (um terço), até o momento em que completaria 65 anos de idade. , via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Com essas considerações passo à análise do recurso de apelação.
Incialmente, insta consignar que o “Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT SAÚDE” trata-se de uma autarquia estadual, criada pela Lei Complementar nº 127/2003, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 5.729/2005.
Conforme estabelece a LC 127/2003 o objetivo da instituição é dar assistência de saúde aos servidores do Estado, senão vejamos:

Art. 2º– É objetivo primordial do MATO GROSSO SAÚDE a realização das operações de assistência à saúde dos servidores e pensionistas do Estado, suas autarquias e fundações, na forma prevista ou autorizada nesta lei complementar.

Art. 12 – O Mato Grosso Saúde consiste na cobertura das despesas decorrentes de atendimentos médicos, ambulatoriais, hospitalares, odontológicos, fisioterapêuticos, fonoaudiólogicos e psicológicos, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, prestados aos beneficiários do plano, na forma que vier a ser estabelecida em regulamento.
(...)
§ 3º - A assistência à saúde será prestada através de serviços próprios do Mato Grosso Saúde ou mediante credenciamento e contratação de prestadores de serviços habilitados a realizar as operações previstas nesta Lei Complementar”.

Nesse mesmo sentido dispõe o Decreto Estadual nº 5.729/2005:

Art. 2º– Serão cobertos pelo plano Mato Grosso Saúde todos os procedimentos dos Planos Ambulatoriais, Hospitalar e Hospitalar com Cobertura Obstetrícia, observando-se no que couber, a lei 9.656/98, nas seguintes coberturas:
(...)
III – internações hospitalares, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;
(...)
VII – toda e quaisquer taxas, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção terrestre do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica prevista neste regulamento;
(...)
§ 1º A Assistência mencionada neste artigo compreende todas as ações necessárias a prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde do usuário.

Dessarte, cumpre ressaltar que no caso em mesa, em razão do enquadramento do MT Saúde como entidade de autogestão, é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, como estabelece a recente Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 608 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

A propósito, esse também é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – MATO GROSSO SAÚDE - AUTARQUIA ESTADUAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 608/STJ - LEI DE REGÊNCIA DO MT SAÚDE - RESSARCIMENTO DEVIDO – REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - LEI Nº 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015 - OBSERVÂNCIA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Em sendo o MT Saúde entidade de AUTOGESTÃO, não há falar-se na aplicação do Código de Defesa do Consumidor para a obtenção de ressarcimento, mas sim na incidência da lei de regência dessa autarquia, pois, de acordo com a SÚMULA nº 608 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de AUTOGESTÃO”.2. O plano de saúde deve reembolsar o beneficiário que apresentar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o recibo ou nota fiscal original dos gastos com consulta, atendimento ambulatorial ou cirúrgico que estejam no rol de cobertura. 3. Deve ser reduzido o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao artigo 85, da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (CPC). (N.U 0037912-71.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 06/06/2019)

Diante disso, devem ser observadas as regras gerais estabelecidas no Código de Processo Civil e Código Civil, bem como a lei de Regência do MT Saúde.
Nesse sentido, a redação do art. 373 do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor quanto fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.
Em sua apelação, o MT Saúde sustenta que não há prova do nexo de causalidade entre o óbito a prestação do serviço, bem com que disponibilizou todos os materiais necessários para a manutenção do home care.
Com efeito, o cinge-se a controvérsia a respeito da falha na prestação do serviço prestado pela Apelante, bem como se há nexo de causalidade na morte do filho dos autores.
No caso, o filho dos autores estava acometido de malformação do SNC ( Esquizencefalia com Agenesia parcial de Corpo Caloso), passando por procedimento necessários, necessitando do serviço de home care a ser fornecido pela Apelante por meio da SOS Resgate.
Verifica-se que durante o período do serviço de home care os autores fizeram reclamação perante a Ouvidoria Interna do MT Saúde, o que não foi negado por esta, quanto a falta de alguns equipamento necessários para os cuidados do James Saliba Tavares Salomão Neto, como se vê da reclamação a fl.03, in verbis:
Solicito com mais urgência o materiais quando necessarios (...) e o fio guia que já era para ter desde a volta para casa, até o momento não tem.
Por outro lado, a Apelante não nega a falta do material solicitado, o que por si só, já demonstra a falha na prestação do serviço, uma vez que comprova o não fornecimento completo dos materiais indispensável para o tratamento - home care -.
Na certidão de óbito do filho dos autores – fl. 25 – consta que a causa da morte foi “anoxia por perda canula traqueostomia”.
Logo, é evidente o nexo causal entre a falha na prestação do serviço (falta dos materiais necessários) e a morte da criança James Saliba Tavares Salomão Neto, uma vez que o equipamento solicitado (fio guia) é utilizado para a introdução da cânula traqueostomia.
Partindo dessa premissa, resta comprovado o nexo causal, o que dispensa a realização de maior dilação probatória, como a perícia médica, para comprovação da causa morte.
Assim, presentes os requisitos necessários à caracterização do dever de indenizar resta inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.
Contudo, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).
Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.
Portanto, entendo que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) merece ser mantido, pois se mostra condizente com a extensão do dano e apto a servir de punição para a parte ré, bem como é o valor global para ambos os genitores.
No tocante a pensão mensal equivalente a dois 2/3 (dois terço) do salário mínimo até o momento em que a vítima completaria 25 anos e, após, reduzirá para 1/3 (um terço) até completar 65 anos, é certo que deve ser mantida, posto que independe da comprovação do menor exercer atividade remunerada, conforme já enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE MENOR POR AFOGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CLUBE PELA FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO.
MÉTODO BIFÁSICO. NÚCLEO FAMILIAR SUJEITO DO DANO. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL DEVIDA.
1. O clube recreativo que possui em sua estrutura piscinas e lagoas é responsável pelo afogamento e óbito de criança em suas dependências, quando comprovada falha na prestação do serviço, configurada pela não adoção de medidas preventivas adequadas ao risco de sua fruição: segurança dos banhistas, salva-vidas, boias para a indicação da parte funda da rasa do lago, profissional médico, aparelho de respiração artificial.
2. O Superior Tribunal de Justiça, quando requisitado a se manifestar sobre o arbitramento de valores devidos pelo sofrimento de dano moral, deve interferir somente diante de situações especialíssimas, para aferir a razoabilidade do quantum determinado para amenizar o abalo ocasionado pela ofensa 3. O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano.
Traz um ponto de equilíbrio, pois se alcançará uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, além do fato de estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso.
4. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos).
5. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz.
6. Ainda na segunda fase de fixação, tendo em vista tratar-se de um núcleo familiar como titular da indenização, há que se ponderar acerca da individualização do dano, uma vez que um evento danoso capaz de abalar o núcleo familiar deve ser individualmente considerado em relação a cada um de seus membros (EREsp 1127913/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, DJe 05/08/2014)
7. Conforme a jurisprudência do STJ, a indenização pela morte de filho menor, que não exercia atividade remunerada, deve ser fixada na forma de pensão mensal de 2/3 do salário mínimo até 25 (vinte e cinco) anos, e a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.
8. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1332366/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 07/12/2016)

No entanto, a data inicial da pensão deve ser a partir do momento em que a vítima completaria 14 anos, respeitando a data que poderia iniciar a sua atividade laboral, nos termos do art. 60 do ECA.
Aliás, transcrevo trecho do voto condutor da ementa acima citada, em que o Relator Ministro Luis Felipe Salomão reconhece que a data inicial para pagamento da pensão é de 14 anos, como se vê
Esta Corte de Justiça sedimentou o entendimento de que, como regra, a pensão mensal devida aos pais, pela morte do filho, deve ser estimada em 2/3 do salário mínimo da data em que a vítima completaria 14 anos até os seus 25 anos de idade e, após, reduzida para 1/3, haja vista a presunção de que a vítima constituiria seu próprio núcleo familiar, até a data em que o de cujus completaria 65 anos. (negritei)

Nesse mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SINISTRO COM MORTE DE PAI E FILHO MENOR – CULPAS EXCLUSIVA E CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADAS – RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS PROPRIETÁRIAS DO VEÍCULO E DO MOTORISTA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO DO VALOR AOS DANOS E CAPACIDADE FINANCEIRA DOS OFENSORES – PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA – PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA – TERMO INICIAL PELA MORTE DO MENOR – DATA QUE COMPLETARIA 14 ANOS DE IDADE – LIMITE PARA RECEBIMENTO DA PENSÃO POR BENEFICIÁRIA MENOR – 25 ANOS DE IDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não comprovada a culpa exclusiva ou concorrente da vítima na ocorrência do acidente, a responsabilidade civil com necessária reparação deve ser mantida. O quantum fixado a título de danos morais deve ser fixada de forma a reparar os danos ocasionados à família pela perda dos entes, bem como observar a capacidade financeira dos ofensores, de modo a não gerar sua hipossuficiência. A Constituição Federal ao prever as relações trabalhistas permite que sejam prestadas por menores a partir dos 14 (quatorze) anos de idade, de modo que a pensão decorrente da morte de filho menor é devida a partir da data que este completaria os 14 (quatorze) anos. Beneficiário de pensão alimentar à filha menor pelo falecimento do genitor possui data limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade, visto que presumida sua independência financeira do genitor após essa data. A presunção de dependência financeira da esposa e genitora das vítimas é presumível, quando inexistir prova em sentido contrário, ao passo que meras alegações não desconstituem essa presunção.
(N.U 0000662-60.2014.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

Assim, no tocante a data inicial da pensão deve ser considerada quando o filho completaria 14 anos, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.
Quanto a correção monetária, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, como se vê:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp nº 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

[...] Como já mencionado, o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza administrativa, impondo-se a adoção dos critérios infra.

Dessarte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação, e por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser observada.
A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVO CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - EXCESSO DE EXECUÇÃO – APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA ATUALIZADA DO CÁLCULO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL – JUROS E CORREÇÃO – APLICAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL N. 1.495.146/MG (TEMA 905) – JUROS MORATÓRIOS– INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTES. O art. 515, § 3º, do CPC (1973) autoriza que o Tribunal julgue o mérito da ação, uma vez que o processo já havia cumprido todas as etapas do rito ordinário, com contraditório pleno. Na hipótese de fixação de honorários à defensor dativo em valor certo, os juros moratórios incidem desde a citação do feito executivo, consoante art. 2019 do CPC /73. A atualização do crédito deve ser realizada de acordo com o Tema 905 do STJ: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. (Ap 176863/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018)

Por fim, no tocante a data inicial dos juros, não agiu com acerto o juízo a quo, uma vez que, por se tratar de caso de responsabilidade contratual, os juros de mora devem contar da citação, inaplicável a Súmula 54 do STJ.
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ADIMPLÊNCIA COMPROVADA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM MINORADO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO E ARBITRAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A suspensão indevida do fornecimento de água de consumidor adimplente, e ainda desprovido de aviso prévio específico e individualizado configura ato ilícito sujeito à indenização por dano moral .
Escapando o valor arbitrado à razoabilidade, a sua minoração é medida impositiva. Conforme Enunciado n.º 362 da Súmula do STJ a indenização por danos morais deve ser corrigida a partir do arbitramento e, tratando-se de dano imaterial decorrente de relação contratual , os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês devem fluir desde a da citação.
(N.U 0018392-19.2011.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 16/04/2015)

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para determinar que a pensão seja fixada a partir da data que a vítima completaria 14 anos, bem como para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora deverão observar o Tema 905 do STJ, com a incidência dos juros a partir da citação.
É como voto

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Cuiabá, 20 de maio de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR